Tribunal: TJDFT
Processo: 0754994-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTO DE DÉBITO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR: FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES DO SERVIÇO (EMPRESA AÉREA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA). DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL: COBRANÇA DE VALORES EM OUTRO CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Débito no cartão de crédito do requerente, referente à compra não reconhecida de passagens aéreas da empresa aérea TAP, em 10 parcelas de R$ 675,87, no cartão de crédito final 4914. Recusa de cancelamento da compra pelo Itaucard e pela TAP Transportes Aéreos, razão pela qual o requerente postula a devolução em dobro do valor cobrado e reparação extrapatrimonial de R$ 6.578,70.

II. Sentença de parcial procedência do pedido para declarar inexistente o débito de R$ 675,87 da fatura do cartão de crédito do requerente, referente à primeira parcela da cobrança, e condenar as requeridas solidariamente a reembolsarem R$ 1.351,74, a título de repetição de indébito.

III. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

A. Rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva da instituição financeira, porque a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos 6, 14 e 25), das quais despontaria a responsabilidade objetiva e solidária da empresa aérea e da instituição financeira pelos danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços (lançamento de parcelamento indevido na fatura do cartão de crédito).

B. Em relação à questão de fundo, irrefutável a cobrança de compra parcelada não realizada pelo consumidor, e por ele devidamente contestada, sem que houvesse a solução do imbróglio, de sorte que não prospera a genérica alegação de ausência de responsabilidade (objetiva e solidária) da empresa recorrente pela indevida cobrança de valores (CDC, Art. 7o, parágrafo único).

C. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, Art. 373, II), revela-se ilegítimo o lançamento perpetrado no cartão de crédito final 4914 (Id 16617864 - Pág. 2) – defeituosa prestação de serviço - a fundamentar a declaração de inexistência do débito e a condenação à devolução em dobro do valor pago indevidamente pelo consumidor (R$ 1.351,74 - CDC, Art. 14, § 3o, inciso II c/c Artigo 42, parágrafo único).

IV. RECURSO DO REQUERENTE.

A. Não se conhece da inovação recursal: continuidade de cobrança indevida em cartão final 9347, diverso daquele indicado na inicial (16617990 - Pág. 1).

B. Por fim, a despeito da notoriedade das notícias de retração da economia, em escala mundial, decorrente da pandemia (vírus identificado como COVID-19), bem como os reflexos das medidas de enfrentamento à sua disseminação na atividade desenvolvida pela recorrida TAP (transporte aéreo), a genérica e isolada alegação de que manutenção da sentença, tal como lançada, impedirá a empresa de absorver dentro da sua operação os efeitos do novo coronavírus (Sars-Cov-2), e poderá inviabilizar, inclusive, o funcionamento de sua operação no Brasil (o que gerará desemprego, inadimplemento de prestadores de serviços, não recolhimento de impostos etc.), não refletiria a alegada desproporcionalidade do valor da condenação, isoladamente considerado, a ponto de impactar e/ou inviabilizar as atividades da empresa.

C. No mais, desponta inadequada a via eleita (contrarrazões) à pretendida suspensão do processo pelo período de 12 meses para que seja possível reanalisar a política e o cenário global de risco de contaminação e evitar o colapso de todo o setor aéreo.

V. Recurso do BANCO ITAUCARD S.A conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Recurso do requerente conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenados os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais. Diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários dos seus respectivos advogados.